Tribunal: CARF
Processo: 12466.001470/2006-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12466.001470/2006-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.364 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
INDUSTRIA E COMERCIO QUIMETAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2005
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. ÁGUA DE COLÔNIA. TEOR DE
ÁLCOOL MENOR QUE 80%.
Se o composto (substâncias odoríferas e fixadores) é dissolvido em álcool com
volume igual ou superior a 80% ele é um perfume classificado no código no
código 3303.00.10 da NCM, se menor que 80% é uma água de colônia, no
código 3303.00.20 da NCM.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Renan Gomes Rego, Ricardo Rocha de Holanda
Coutinho e Marcos Roberto da Silva. Votaram pelas conclusões os conselheiros Fernanda Vieira
Kotzias, Carolina Machado Freire Martins e Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Fernanda Vieira Kotzias, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado(a)), Carolina
Machado Freire Martins, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
1.1. Trata-se de lançamento de ofício de IPI, multa por classificação fiscal
incorreta e por importação desamparada de licença de importação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12466.001470/2006-04
Fl. 1727
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.364 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.001470/2006-04

1.2. Para tanto, narra o auto de infração que laudo emitido pelo Laboratório
Nacional de Analises constatou que os produtos importados pela Recorrente são perfumes
constituídos de solução Hidro Alcóolica e substâncias odoríferas, na forma líquida
acondicionado em embalagem própria para venda a retalho, classificados no subitem 3303.00.10
nos termos do Decreto 79.094/77 e não na posição 3303.00.20, utilizada pela Recorrente.
1.2.1. Ademais, “ao descrever as mercadorias como aqua de colônia ou água de
perfume ou o que lhe convier sem todas as características necessárias a classificação fiscal,
como o teor de substâncias odoríferas que determina se é uma água de colônia ou perfume,
prestando uma declaração inexata, o importador incorreu na infração tipificada no art. 526,
inciso II, do Decreto n° 91.030/85 agora reeditado no art. 633, inciso II, alínea "a" art.633,
inciso II, alínea "a" do Decreto 4.543/02”.
1.3. Intimada, a Recorrente apresentou Impugnação em que alega, em síntese:
1.3.1. O decreto em que se pautou o laudo pericial encontra-se tacitamente
revogado pela Lei 9.782/99, que fixou competência exclusiva na ANVISA para
disciplinar temas relacionados a perfumes e águas de colônia;
1.3.1.1. A ANVISA em ato de sua competência, analisando a composição
química dos produtos importados, descreveu-os como águas de colônia;
1.3.2. “A conclusão exarada no laudo não possui fundamento técnico que possa
motivar a classificação dos produtos importados como perfume (extrato)”;
1.3.2.1. “Há, no mínimo, duas formas de apuração da quantidade de
concentração aromática de produtos, que podem gerar variações em seus
resultados” (...) todavia “o laudo técnico elaborado (...) não apresenta o
procedimento realizado, de modo a permitir que a Impugnante consulte
especialista e, dependendo do resultado, refute a prova técnica” fato que
culmina em nulidade por cerceamento do direito de defesa;
1.3.3. A Receita Federal deveria ter consultado junto a ANVISA a classificação
do produto importado;
1.3.4. “Os produtos importados, independentemente da questão legal, são
caracterizados, pela potência olfativa decrescente como água perfumada”;
1.3.5. Nos demais países do MERCOSUL – o que busca demonstrar pela juntada
de e-mail da Câmara de Comércio da Argentina – e do Mundo – idem, por
correspondência da Federação Francesa – adota a “distinção entre as diferentes
categorias de produtos para perfumaria segundo seu percentual em composição
aromática”;
1.3.6. A sanção aplicada no presente caso fere o princípio do não confisco;
1.3.7. Não realizou importação sem licença mas com licença com suposta
incorreção de classificação fiscal apontado pelo fisco;
Fl. 1728
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.364 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.001470/2006-04

1.3.8. Todas as informações exigidas da mercadoria importada pela IN 206/02
foram regularmente prestadas;
1.3.9. Todas as embalagens descrevem o produto como água perfumada (eua de
toilette) e não como perfume;
1.3.10. A multa de ofício revogou a multa por mercadoria importada sem licença
de importação;
1.3.11. A fiscalização deveria ter aplicado a multa por classificação fiscal
incorreta considerando o conjunto de importações e não cada uma das
importações.
1.4. A DRJ Florianópolis, por maioria de votos, manteve integralmente a
autuação, porquanto:
1.4.1. “As NESH estabelecem claramente respectivo critério (concentração de
substâncias aromáticas), inclusive de espectro mundial, cuja validade alcança
todos os países que adotam o Sistema Harmonizado de Designação e de
Codificação de Mercadorias, não obstante não especificar os limites de
concentração de elementos odoríficos para fins de caracterizar um produto como
perfume (extrato) ou de água-de-colônia”;
1.4.1.1. “Nesse contexto, a interpretação sistemática e teleológica da
legislação tributária relativa ao comércio exterior leva-nos concluir que
os critérios de distinção desses conceitos deve ser inferida a partir da
legislação nacional especifica de determinado setor da economia, para o
fim de permitir a perfeita caracterização e/ou individualização da
mercadoria importada, pois a dúvida, no caso em apreço, recai sobre o
desdobramento local, ou seja, em nível de item e subitem”;
1.4.1.2. Portanto, deve ser aplicado ao caso concreto o Decreto n°
79.094/77 que estabelece em seu artigo 79 que consideram-se extratos a
solução ou dispersão de uma composição aromática em concentração
minima de 10% (dez por cento) e máxima de 30% e águas de colônia a
“dissolução até 10% (dez por cento) de composição aromática em álcool
de diversas graduações, não podendo ser nas formas sólidas nem na de
bastão”;
1.4.1.3. “No caso sob exame, o que se verifica é que os produtos
apresentam, segundo os laudos periciais colacionados, concentrações de
substâncias odoríferas superiores a 10% em Área, não havendo dúvida de
que eles são considerados como perfumes (extratos)(...) pois, para que
fossem águas-de-colônia, como entende a impugnante, necessariamente
teriam de possuir uma concentração de essências entre 2% e 6%, em área,
circunstância contradita pelas análises laboratoriais elaboradas”;
Fl. 1729
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.364 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.001470/2006-04

1.4.2. “Os referidos os Laudos de Análise indicam que o teor dos componentes
dos produtos analisados foi identificado mediante o teste de Cromatografia
Gasosa”;
1.4.2.1. De todo modo, o fundamento bibliográfico do laudo é a legislação
que descreve o que se deve entender por perfume e por água de colônia;
1.4.3. “Não foi demonstrada pela impugnante qualquer diferenciação entre os
conceitos de "composições aromáticas", "substâncias odoríferas" e "essências”;
1.4.4. A análise de ANVISA pautou-se nos componentes da fórmula e não na
quantidade destes (componentes);
1.4.5. O artigo 93 da Lei 4.502/64 “determina que a fiscalização do IPI compete
privativamente aos auditores fiscais”, logo, a classificação fiscal, por fixar o
aspecto quantitativo da exação, é da competência da Receita;
1.4.6. O Decreto 79.094/77 não viola os princípios do Tratado de Assunção ao
fixar parâmetros de enquadramento diferentes para água de colônia e perfume do
que os demais parceiros do MERCOSUL, pois o tratado visa tratamento equânime
em imposto de importação e a alíquota do II para ambos os produtos é a mesma,
sendo díspar apenas a alíquota do IPI;
1.4.6.1. “Outrossim, é de se notar a perfeita adequação do referido
Decreto aos princípios do Mercosul, visto que as definições estabelecidas
em seu artigo 49 são citadas em atos como a Resolução RDC/ANVISA n°
79, de 28.08.2000 e a Portaria SVS/MS n° 71, de 29.05.1996, que, dentre
outros objetivos, visam compatibilizar os regulamentos nacionais com os
demais instrumentos jurídicos de repercussão no âmbito do referido bloco
econômico”;
1.4.7. “De acordo com o Parecer da Coordenação do Sistema de Tributação n°
477/88, de mister normativo, se a discriminação da mercadoria na Guia de
Importação (hoje Licença de Importação), também de responsabilidade do
importador, for omissa, incorreta ou imprecisa quanto a elementos indispensáveis
à identificação do produto [e, no caso, o é, vez que a Recorrente descreveu como
água de colônia aquilo que no entender da fiscalização é perfume], é de se aplicar
a multa pela falta de Guia de Importação”;
1.4.8. “Restando caracterizada nos autos a falta de lançamento parcial do IPI, a
declaração inexata, posto não conter todos os elementos necessários a sua
identificação e ao enquadramento tarifário, e o erro de classificação fiscal na
NCM dos produtos importados, cabível a imposição cumulativa da multa de
oficio sobre a diferença do imposto devido com a do controle administrativo das
importações, por se configurar importação ao desamparo de G.I. (L.I. neste caso)
e da multa por classificação incorreta, conforme dispostas na descrição dos fatos
dos Autos de Infração”;
Fl. 1730
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.364 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.001470/2006-04

1.4.9. A Autoridade Administrativa não pode declarar a inconstitucionalidade de
Lei.
1.5. Em Voluntário, a Recorrente:
1.5.1. Abandona as teses:
1.5.1.1. De violação ao não confisco;
1.5.1.2. Sobre a inaplicabilidade da multa por falta de licença de
importação;
1.5.2. Apresenta novas teses:
1.5.2.1. De aplicação da Nota COANA/COTAC/DINOM 253/02 que fixa
o percentual de substâncias odoríferas de águas de colônia em 15%;
1.5.2.2. De nulidade do julgado por cerceamento do direito de defesa pois
não restou claro qual o método de análise dos produtos importados;
1.5.3. Repete as teses:
1.5.3.1. Relativas ao MERCOSUL, à incompetência da Receita Federal
para classificação fiscal dos produtos importados e à correta classificação
fiscal dos produtos.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. De saída, declaro preclusas todas as teses sobre aplicação das multas, quer
por CLASSIFICAÇÃO FISCAL INCORRETA, quer por AUSÊNCIA DE LI (deixando claro
que, as multas serão inaplicáveis só se a classificação fiscal adotada pela Recorrente for
considerada correta) e, também, da VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO.
2.1.1. No ensejo, deixo de conhecer a tese sobre a aplicação da NOTA
COANA/COTAC/DINOM 253/02, eis que serôdia.

2.2. A Recorrente aventa NULIDADE da autuação posto que fundamentada em
laudo que não descreve referências bibliográficas e, tampouco, explicita qual o método de
análise da quantidade de substâncias odoríferas nos produtos importados. Contudo, sem prejuízo
de em tese ser possível o decreto de nulidade por cerceamento do direito de defesa por ocultação
do método científico e de referências bibliográficas em laudo pericial, a verdade é que no caso o
Fl. 1731
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.364 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.001470/2006-04

laudo pericial deixa claro que utilizou-se de cromatografia gasosa para análise de substâncias
odoríferas e que tomou como base os parâmetros descritos no Decreto 79.094/77.

2.3. Como de conhecimento, as Administrações Aduaneiras são obrigadas a
depositar no MERCOSUL as Soluções de Consulta sobre Classificação Fiscal (Decisões CMC
03/03 e 26/94). Caso algum país membro discorde da Classificação Fiscal adotada por um outro
país, pode apresentar comunicação à CCM (ou a CT1) para que decida acerca da classificação
fiscal. No caso, em consulta ao site do MERCOSUL (mercosur.int) nota-se que para a
subposição 3303.00 há apenas Soluções de Consulta protocoladas pela aduana brasileira, isto é,
nem um outro país membro decidiu por nenhum outro critério a classificação fiscal de perfumes,
e nem um outro país membro apresentou divergência ao CCM (o que se nota pela ausência de
ditame do CCM sobre o subitem 3303.00). Desta feita, não há VIOLAÇÃO DO TRATADO
DE ASSUNÇÃO na forma propalada pela Recorrente. Todavia, a presença da Solução de
Consulta ditada pela aduana brasileira em sítio eletrônico não implica a adoção pelo
MERCOSUL do critério fixado pelo Brasil, posto que isto depende da aprovação de um ditame
pelo CT1.

2.4. Nos termos da RG1 da NESH “para os efeitos legais, a classificação é
determinada pelos textos das posições e das Notas de Seção e de Capítulo”. Portanto, não é nem
a Receita, nem a ANVISA, nem o Decreto quem define a CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE
PERFUMES, quem define são os textos das posições, as notas de Seção e de Capítulo da
NESH.
2.4.1. A posição 33.03 apresenta a seguinte nota:
33.03 - Perfumes e águas-de-colônia.
A presente posição compreende os perfumes que se apresentem nas formas de líquido,
de creme ou de sólido (compreendendo os bastões (sticks)), e as águas-de-colônia, cuja
função principal seja a de perfumar o corpo.
Os perfumes propriamente ditos, também chamados extratos, consistem geralmente em
óleos essenciais, essências concretas de flores, essências absolutas ou em misturas de
substâncias odoríferas artificiais, dissolvidas em álcool de título elevado. Usualmente,
estas composições contêm ainda adjuvantes (aromas suaves) e um fixador ou
estabilizador.
As águas-de-colônia (por exemplo, água-de-colônia propriamente dita, água de
lavanda), que não devem confundir-se com águas destiladas aromáticas e soluções
aquosas de óleos essenciais da posição 33.01, diferem dos perfumes propriamente ditos
pela sua mais fraca concentração em óleos essenciais, etc., e pelo título geralmente
menos elevado de álcool empregado.
2.4.2. Como se nota do excerto acima, os perfumes são compostos de óleos
essenciais, dissolvidas em álcool de título elevado e, usualmente, adjuvantes, fixador ou
estabilizador. Já as águas de colônia “diferem dos perfumes propriamente ditos pela sua mais
fraca concentração em óleos essenciais, ETC., E pelo título geralmente menos elevado de álcool
Fl. 1732
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.364 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.001470/2006-04

empregado”. A descrição acima revela muito mais sobre a identificação dos produtos na NESH
do que enxergaram os debatedores no caso em liça.
2.4.3. Primeiro, o parágrafo da descrição da posição 33.03 dispõe que as águas de
colônia contém concentração mais fraca em óleos essenciais vírgula ETC, isto é, a identificação
de um produto como água de colônia não é determinada apenas pela concentração mais fraca em
óleos essenciais, mas em óleos essenciais e ETC. E o que seria ETC, no nosso caso?
2.4.4. Um perfume é composto de óleos essenciais e adjuvantes e fixador. De
outro modo, o perfume é composto de óleos essências e outras coisas e ENTRE OUTRAS
COISAS - ou Et Cetera – adjuvantes e fixador. Destarte, etc em águas de colônia só pode referir-
se a adjuvantes e fixador. Em suma, uma água de colônia, além de uma quantia percentual menor
de óleos essenciais do que o perfume, contém menos adjuvantes e fixador.
2.4.5. A posição 33.01 da NESH engloba as seguintes mercadorias:
3301.1 - Óleos essenciais de citros (citrinos*):
3301.12 -- De laranja
3301.13 -- De limão
3301.19 -- Outros
3301.2 - Óleos essenciais, exceto de citros (citrinos*):
3301.24 -- De hortelã-pimenta (Mentha piperita)
3301.25 -- De outras mentas
3301.29 -- Outros
3301.30 - Resinoides
3301.90 – Outros
2.4.5.1. Portanto, ao lado dos óleos essenciais (3301.1 e 3301.2) estão os
resinoides; ou a mercadoria é um óleo essencial ou a mercadoria é um resinoide. Óleos
essenciais, conforme nota da posição 33.01, “são matérias-primas de origem vegetal que se
utilizam em perfumaria, em algumas indústrias alimentares ou noutras indústrias”, isto é, a
substância odorífera. Uma das características do óleo essencial (de novo, nota da posição) é sua
volatilidade, “só mancham o papel apenas de maneira passageira”. Para que o óleo essencial
fixe na pele é necessário um produto não volátil, ou seja, um resinoide definido como (mais uma
vez, a NESH) “produto utilizado principalmente como fixador nas indústrias dos perfumes”.
2.4.6. Daí já se vê o erro do parâmetro fixado pelo Decreto 79.094/77, pois a
norma interna – por sinal, revogada desde 2013 – elege como parâmetro a quantidade de
substâncias aromáticas enquanto a NESH elege como um dos parâmetros de identificação das
mercadorias (o próximo será tratado adiante) a menor quantidade de óleos essenciais, adjuvantes
e fixadores.
2.4.7. O erro na eleição do parâmetro de análise, resultou no erro na emissão do
laudo pericial, pois estes constatam apenas e tão somente a quantidade de substâncias
Fl. 1733
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.364 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.001470/2006-04

aromáticas, sem qualquer preocupação em identificar quais são óleos essenciais e quais são
fixadores e adjuvantes:

2.4.7.1. Ora, os produtos importados pela Recorrente são bem conhecidos de
todos (Bvlgari, Lacoste, Davidoff, Joopi, etc), e todos eles são bem conhecidos por se manter na
pele por horas, logo, não é crível a inexistência de fixador.
2.4.8. Com isto se quer dizer que pelo critério quantidade de substâncias
odoríficas, singularmente considerado, não é possível chegar à conclusão se os bens importados
pela Recorrente são perfumes ou águas de colônia o que nos leva ao segundo critério de fixação
e ao retorno às Notas da Posição 33.03:
33.03 - Perfumes e águas-de-colônia.
A presente posição compreende os perfumes que se apresentem nas formas de líquido,
de creme ou de sólido (compreendendo os bastões (sticks)), e as águas-de-colônia, cuja
função principal seja a de perfumar o corpo.
Os perfumes propriamente ditos, também chamados extratos, consistem geralmente em
óleos essenciais, essências concretas de flores, essências absolutas ou em misturas de
substâncias odoríferas artificiais, dissolvidas em álcool de título elevado. Usualmente,
estas composições contêm ainda adjuvantes (aromas suaves) e um fixador ou
estabilizador.
As águas-de-colônia (por exemplo, água-de-colônia propriamente dita, água de
lavanda), que não devem confundir-se com águas destiladas aromáticas e soluções
aquosas de óleos essenciais da posição 33.01, diferem dos perfumes propriamente ditos
pela sua mais fraca concentração em óleos essenciais, etc., e pelo título geralmente
menos elevado de álcool empregado.
2.4.9. Para a NESH perfumes são as substâncias odoríferas e fixadores
“dissolvidos em álcool de título elevado” e as águas de colônia tem como característica a
dissolução em “título geralmente menos elevado de álcool”. A mesma NESH, na posição 22.07,
fixa que os álcoois de título elevado são aqueles “em volume, igual ou superior a 80 % vol”.
Desta forma, se o composto (substâncias odoríferas e fixadores) é dissolvido em álcool com
volume igual ou superior a 80% ele é um perfume, se menor é uma água de colônia. Por sinal, a
Nota COANA/COTAC/DINOM 253/02 – vigente na data dos fatos geradores - fixa como
parâmetro de classificação de perfumes e água de colônia, ao lado da concentração (do que,
sabe-se lá) a volumetria do álcool em que está embebido o composto (entre outros fatores):
7.1 "Essência ou extrato" é o perfume em sua concentração mais alta, sendo que a
percentagem varia, conforme a marca, de 15 a 30% de essência diluída em álcool de 90°
Gay-Lussac (GL). E o tipo mais caro de perfume e, por não serem adequados ao clima
tropical, são difíceis de serem encontrados em razão da pouca comerciabilidade. O
fixador (por exemplo, gordura de origem animal reproduzida em laboratório) tem um
poderoso efeito de fixação que pode se prolonga, por até 24 horas;
Fl. 1734
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.364 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.001470/2006-04

7.2 "Eau de parfum" é um perfume corta menor concentração de essência, de 10% a
15%, diluída em álcool etílico de 90° GL, cujo ,efeito de fixação chega a ultrapassar as
12 horas;
7.3 "Eau de toilette" tem concentração de essência entre 5% e 10%, diluída
habitualmente em álcool de 85° GL. Seus índices de fixação não passam das 8 horas em
temperaturas mais altas.
7.4 "Água-de-colônia" ou "eau de cologne" é a fragrância cuja percentagem de essência
varia entre 3% e 5%, e seu grau alcoólico fica entre 70° e 80° GL. Sua fixação não é
maior do que 5 horas e seria, a priori, o ideal para o nosso clima.
7.5 "Eau fraiche" é a "água refrescante ", perfumada quase sempre com pouquíssima
essência cítrica (limão ou tangerina). Por isto, muitas vezes é chamada de "eau de
sport". Tem uma baixa percentagem de essência de 1 a 3%, e vem quase sempre diluída
em álcool de 70° ou 80' GL, havendo poucas variantes de "eau fraiche" que não
empregam álcool. Sua taxa de fixação é mínima, de 2 a 4 horas.
8. Tendo-se em mente o exposto e considerando as NESH pode-se afirmar que os
"perfumes ou extratos", citados no código 3303.00.10 da NCM, compreendem apenas
as essências ou extratos (subitem 7. 1).
9. Já as mercadorias mencionadas no código 3303.00.20 da NCM, referidas como
"águas-de-colônia" englobam as chamadas "eau de parfum", "eau de toilette", "eau de
cologne" e "eau fraiche" (subitem 7.2 a 7.5)".
2.4.10. Ao analisarmos os laudos coligidos aos autos temos três situações: duas
em que foi constatado que o composto está embebido em álcool em volume superior a 80°
(Bvlgari Pour Homme e Pour Femme), vinte e duas em que foi constatado que o composto esta
embebido em álcool em volume inferior a 80° (Extreme, Aut Vert, Lacoste For Women,
Nightlife, Manifesto, Roger & Galle Paris, Versaces’s Emotional, Essence Exciting, Red Jeans,
Versus, Davidoof Good Life, Wish Chopard, Café, Taxi, Marilyn by Andy Warhol, versão
normal, Blue e Pink, Valupte, Sola de Renta, Beverly Hills e Kit Gwp Curve) e vinte e seis
compostos que sequer há laudo apensado (Black, BLV, Booster, Lacoste Pour Homme, Lacoste
2000, Cool Water, Zino, Joopi Femme, Joopi Homme, Extra Vielle, Bouquet Imperial, Vetyer,
Lavande Royale, Open, Pour L’Homme, Pour Soi, Blue Jeans, The Dreamer, Pure Wish,
Jacomo, Bogart, One Man Show, Oscar de la Renta normal e Pour Lu, Mambo e Mambo for
Men).
2.4.11. Para os casos em que não há sequer laudo, por óbvio deve ser dado
provimento ao Recurso por insuficiência probatória à cargo da fiscalização. Para os casos em que
o laudo aponta composto embebido em álcool em volume inferior a 80° deve ser dado
provimento ao Recurso por se tratar de água de colônia nos termos de quem importa (a NESH).
Para os dois casos em que o composto está embebido em álcool em volume superior a 80° a
classificação fiscal adotada pela fiscalização está correta. Todavia, a fiscalização classificou a
mercadoria importada somente com base em Decreto revogado, isto é, a partir de normas
técnicas outras, que não a NESH. Desta forma, não pode esta Casa corrigir o caminho adotado
pela fiscalização, por tratar-se, claramente, de alteração dos fundamentos jurídicos do
lançamento.
Aplicar a Súmula do CARF para as mercadorias acima de 80°, somente para a
multa por erro de classificação fiscal.
Fl. 1735
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.364 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.001470/2006-04

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço do Recurso Voluntário
e a ele dou integral provimento para cancelar a autuação.

(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 1736
DF CARF MF
Original